Tribunal: TJSP
Processo: 1019735-46.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS RECÍPROCAS. CALÚNIA E INJÚRIA MAJORADAS (CP, ARTS. 138 E 140, C.C. O ART. 141, III). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO. Insuficiência das provas quanto à prática dos delitos. Querelado negou, em Juízo, ter dito ao querelante as seguintes frases: "Você e seu pai são bandidos e ladrões, fazem a festa com dinheiro público" e que ele, querelante, "desviava dinheiro

Ementa:

APELAÇÕES CRIMINAIS RECÍPROCAS. CALÚNIA E INJÚRIA MAJORADAS (CP, ARTS. 138 E 140, C.C. O ART. 141, III). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO. Insuficiência das provas quanto à prática dos delitos. Querelado negou, em Juízo, ter dito ao querelante as seguintes frases: "Você e seu pai são bandidos e ladrões, fazem a festa com dinheiro público" e que ele, querelante, "desviava dinheiro público" da FUNDAC, além de chutá-lo por debaixo da mesa. Testemunhas, arroladas por ambas as partes, declararam não terem ouvido Danilo proferir as frases em questão, tampouco viram-no chutar Leonardo por debaixo da mesa de reunião. Versão do querelante isolada do restante do conjunto probatório. Contraditas do advogado do querelante às testemunhas arroladas pelo querelado bem rejeitadas na origem, haja vista que tais pessoas não possuem interesse no deslinde do feito ou mantêm qualquer relação direta com o querelado, a ponto de vedar seus depoimentos em Juízo, cuja colheita se mostrou imprescindível para esclarecimento dos fatos. Pessoas que estavam presentes na reunião palco dos acontecimentos descritos na queixa-crime. Insuficiência de provas a elidir a presunção de inocência. Absolvição mantida.
IRRESIGNAÇÃO DO QUERELADO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO QUERELANTE, VENCIDO, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO POR CONTA DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. A condenação às verbas de sucumbência decorre da derrota da parte na relação jurídico-processual, cabendo ao Estado-juiz condenar a parte vencida, pois se trata de pedido implícito, cujo exame decorre da lei (CPC, art. 322, § 1o). Portanto, revela-se imperiosa a condenação do querelante ao pagamento das custas processuais e, em favor dos advogados do querelado, de honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor razoável e consentâneo com as diretrizes do artigo 85, caput e §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Apelo do querelante improvido, acolhido o recurso do querelado para condenar o querelante ao pagamento das custas processuais e, em favor dos advogados do querelado, de honorários sucumbenciais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.